Tribunal: TJSP
Processo: 2031143-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Usucapião. Insurgência contra decisão que determinou a juntada de certidão de óbito e outras providências. Razões dissociadas do conteúdo da interlocutória. Impossibilidade de análise nesta instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Agravo não conhecido.